Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-28.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801418-28.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIELLE FRANCO MARQUES, ZORAYBE TAVARES MARQUES, GELASIO MACIEL MARQUES, MELANIE HYANNE BRAGA MARQUES, G. E. M. N., LORENA SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO MORTE. ESTADO DO PARÁ ADUZ QUE O POLICIAL NÃO SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO, RAZÃO PELA QUAL OS APELADOS NÃO FAZEM JUS AO AUXÍLIO-MORTE. POLICIAL MILITAR QUE RECEBIA AMEAÇAS DE MORTE. HOMICÍDIO COM EVIDENTES CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO. MORTE EM RAZÃO DE SER POLICIAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A legislação estadual garante o pagamento de auxílio-morte em caso de morte acidental de policial em serviço ou em decorrência deste.

2.

Considera-se acidente de trabalho aquele que ocorreu por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diversos daquele determinado para o exercício de suas funções, ou em represália, por sua condição de policial.

3.

Policial foi assassinado com evidentes características de execução, apenas 02 (dois) meses após relatar a sua chefia que vinha sendo ameaçado de morte.

4.

Cumpridos os requisitos para o pagamento do auxílio-morte devidamente concedido.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos da ação de cobrança de auxílio-morte ajuizada por Zoraybe Tavares Marques e outros, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente, condenando o ente público a realizar o pagamento do auxílio-morte aos dependentes do policial falecido.

Zoraybe Tavares Marques e outros ajuizaram ação de cobrança de auxílio-morte, em razão de o genitor dos autores, policial militar, Sr. Gelásio Estumano Marques Junior, ter sido morto em 01/02/2017, evidentemente em razão de ser policial militar, visto que, vinha recebendo diversas ameaças de morte.

Após realizarem o requerimento do auxílio morte, estipulado na Lei Estadual 6.108/98, modificada pela Lei n.º 7.728/13, receberam a negativa do Comando da Polícia Militar, pois o policial supostamente não teria falecido em serviço, estando afastado por atestado médico.

O juízo prolatou sentença, julgando a demanda procedente, condenando o Estado do Pará ao pagamento do montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), referente ao auxílio-morte (ID. 4810784).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 4810799), requerendo, em suma, a reforma da sentença. Aduz que os apelados não fazem jus ao recebimento do auxílio-morte, pois, ao momento de sua morte, o policial não estava em atividade, se encontrando afastado decorrente de laudo médico.

Dispõe que este é requisito essencial para o percebimento do auxílio requerido, e que, tendo ficado demonstrado que a morte do policial em nada teve a ver com o seu labor, o auxílio concedido é indevido.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões recursais, onde pugnaram pela manutenção integral do
decisum
(ID. 4810803 e ID. 4810812).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção na demanda (ID. 5592298).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do recurso de apelação, e,
inexistindo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

Versa a demanda acerca de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará nos autos da ação de cobrança de auxílio-morte, pelos herdeiros do policial militar falecido, Sr. Gelásio Estumano Marques Junior, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente, condenando o ente público a realizar o pagamento do referido auxílio.

A lide em comentou orbita o fato de que se é devido ou não a concessão do benefício de auxílio-morte aos herdeiros de policial militar falecido, para análise do caso, se faz necessário analisar primeiramente a legislação que versa sobre o beneficio supra, verificando se o presente caso é hipótese de concessão prevista em lei.

A Constituição do Estado do Pará garante aos militares:

Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

III - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Estado, na forma da lei.

Vê-se de pronto que o seguro decorrente de acidentes de trabalho é garantido pela nossa Constituição Estadual aos integrantes da Polícia Militar Estadual, sendo este seguro regulamentado pela Lei Estadual 6.108/98, posteriormente modificada pela Lei n.º 7.728/13, vejamos:

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2º O valor do auxílio-morte ou auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

II - em caso de invalidez permanente total decorrente de acidente em serviço: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

I - por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais;

III - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida;

IV - em treinamento;

V - em represália, por sua condição de policial.

(...)

Constata-se então que a legislação estadual garante o pagamento de auxílio-morte em caso de morte acidental em serviço (art. 2º), elucidando no art. 3º que para efeito de concessão do referido auxilio, considera-se acidente de trabalho aquele que ocorreu por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diversos daquele determinado para o exercício de suas funções, ou em represália, por sua condição de policial.

No presente caso, o policial militar morto, genitor dos autores da demanda, ora apelados, foi assassinado no dia 01/08/2017, quando fora perseguido por três homens em um automóvel prata, tendo estes disparado arma de fogo e fazendo o policial cair de sua motocicleta, momento em que os três desceram do carro e efetuaram mais disparos contra o Sr. Gelásio, que veio a óbito.

No dia do fato, o Sr. Gelásio Junior não se encontrava em serviço, dispondo de atestado médico, fato este que motivou o Estado do Pará, ora apelante, a não realizar o pagamento do auxílio-morte, pois, o fato ocorrido não possui relação com a profissão da vítima.

Sem dilações necessárias, entendo que as provas constantes nos autos militam em desfavor do Estado do Pará.

A não concessão do auxílio-morte não deve ser reduzida ao fato de que o autor se encontrava temporariamente afastado por motivo de atestado médico, pois, sendo policial militar, a sua relação com o seu labor e as consequências destas lhe acompanham para além de seu horário de trabalho.

Consta em ID. 4810700 - Pág. 3/4, questionário de avaliação de risco do Sr. Gelásio Júnior, onde este relatou no dia 31/05/2017, que vinha sofrendo ameaças de morte, estando constante no mesmo termo que sua ultima instrução de tiro havia sido a 04 (quatro) anos, e que este não possuía curso de autoproteção policial.

O fato de o policial ter reportado que vinha sofrendo ameaças de morte 02 (dois) meses antes de seu assassinato por si só já traz indícios de que o homicídio teve relação com o fato de que este era policial.

Ressalto que, o atestado de óbito do Sr. Gelásio Estumano Marques Junior expõe como causa da morte hemorragia intracraniana cumulada com lesão cerebral, decorrente de projéteis de arma de fogo, daí, identifica-se de pronto de que os algozes do Sr. Gelásio possuíam a evidente finalidade de assassinar o policial.

Além disso, é necessário ressaltar o caráter específico ao qual os Policiais se submetem, pois, diferentemente da grande maioria das profissões, aqueles que escolheram seguir a carreira policial se submetem as consequências desta 24 (vinte e quatro) horas por dia.

É sabido que, o policial quando ameaçado e que se encontra com um quase literal alvo em suas costas, possui este alvo durante todas as horas do seu dia, durante todos os dias, pelo simples fato de ter escolhido zelar pela paz e segurança de nossa sociedade, preservando a ordem pública, protegendo pessoas e o patrimônio, e realizando a investigação e repressão dos mais diversos crimes.

Cristalino que as responsabilidades do policial não saem de suas costas assim como sai seu colete após o término do expediente, pois, estando este prometido de morte, o seu verdugo em nada irá diferenciar se o policial alvo está em seu horário de expediente, de folga, férias, ou sequer afastado por atestado médico.

Em outras palavras, o policial que falece dentro ou fora do seu horário de trabalho, desde que no estrito cumprimento do seu dever legal ou em decorrência deste, faz jus aos seus herdeiros do percebimento de auxílio-morte, este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO.
POLICIAL MILITAR. MORTE. PERÍODO DE FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O recurso especial inadmitido impugna acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que o policial que falece dentro ou fora do horário de serviço, desde que no cumprimento de suas obrigações legais, faz jus à indenização securitária. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1141475 SP 2017/0181764-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2018) grifado.

A jurisprudência pátria também possui posicionamento firmado em hipóteses similares, mas que são regidas por contrato privado de seguro de vida, onde existe a ilegalidade de cláusulas que porventura venham limitar a cobertura do seguro ao horário de trabalho do policial, em razão da natureza do seu labor, vejamos:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR MORTO POR MARGINAIS NO DIA DE FOLGA E À PAISANA.
Abusividade da cláusula posta nas condições gerais do seguro que limita a cobertura ao horário da escala de trabalho. Inferência de que a morte ocorreu em razão do reconhecimento da atividade profissional que o falecido exercia.
Exegese do art. art. 301 do Código de Processo Penal. Indenização devida. Precedente do STJ. Sentença correta. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 02183809820118260100 SP 0218380-98.2011.8.26.0100, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 29/01/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2018) grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. POLICIAL MORTO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. SINISTRO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE NÃO SE ENCONTRAR EM HORÁRIO DE TRABALHO. ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O segurado, policial militar, veio a óbito em decorrência de um crime latrocínio.
Ainda que o fato tenha ocorrido fora do horário de expediente da vítima, a caracterização do sinistro se mostra inequívoca diante da constatação de que o evento teve relação direta com a atividade policial por ela desempenhada. Assim, faz jus a herdeira beneficiária à indenização,
vez que o conjunto probatório constante dos autos prestigia a convicção de que o policial teve sua vida ceifada em razão de sua ocupação profissional. No caso concreto, deve-se frisar que o exercício do dever de proteção à integridade física e ao patrimônio da população, constitucionalmente atribuído ao policial militar, não está limitado ao seu horário de trabalho, sendo ineficaz, portanto, a cláusula contida no contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo que restringe a cobertura aos eventos ocorridos durante o período de trabalho previsto em escala. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0305097-70.2012.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 03050977020128050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019) grifo nosso.

Demais, entendo que os autores, ora apelados, demonstraram o fato constitutivo de seu direito por meio dos documentos juntados, como o atestado de óbito do policial descrevendo sua
causa mortis
e o documento que este apresentou perante a polícia afirmando que estava sofrendo ameaças de morte apenas 02 (dois) meses antes de seu assassinato.

Em contraponto, vejo que o apelante, Estado do Pará, se eximiu de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados.

Equivocadamente, o apelante aduz que a conclusão do Inquérito Policial Militar - IPM foi de que não houve relação da morte do militar com o desempenho do cargo e com as ameaças ditas como sofridas.

Na realidade, a conclusão do IPM é clara no sentido de que não houve como saber se o referido homicídio teve relação com as ameaças sofridas pelo policial poucos meses antes, e, portanto,
é um parecer manifestadamente inconclusivo, e não negativo
(ID. 4810704 - Pág. 7).

Alguns dos argumentos levantados pelo apelante sequer possuem coerência dentro do quadro fático probatório, como por exemplo, que caberia unicamente a Diretoria de Gestão da Política de Saúde Ocupacional do Servidor, realizar a avaliação da capacidade laborativa do policial militar, para fins de concessão do auxílio-acidente por invalidez, quando na verdade o presente caso versa sobre concessão de auxilio-morte, não havendo avaliação laboral a ser realizada por motivos patentes.

Assevero que a conclusão do IPM não analisou se o Sr. Gelásio Junior foi assassinado em razão de ser policial, e sim, analisou se a morte deste teria relação a ameaça sofrida 2 meses atrás, em vista disso, poderia muito bem o IPM concluir pela não conexão com a ameaça (o que não é o presente caso), e ainda sim, a morte do Sr. Gelásio Junior ter tido relação com a sua profissão policial, ou ter ocorrido estritamente em razão desta.

Por fim, ressalto que não configura interferência indevida do Poder Judiciário no executivo quando, sob o ângulo da razoabilidade, os atos praticados pela Administração Pública se mostrem em desconformidade com o exercício do poder discricionário.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Não configura interferência Poder Judiciário, ilegalidade manifesta. RECURSO DESPROVIDO. 1) O edital contendo a expressão e/ou para indicar como exigência a escolaridade que o candidato deva possuir para ocupar determinado cargo deixa textualmente claro que os requisitos são alternativos. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2
) Não configura interferência indevida do Poder Judiciário no executivo quando, sob o ângulo da razoabilidade, os atos praticados pela Administração Pública se mostrem em desconformidade com o exercício do poder discricionário. Assim, cabe ao Poder Judiciário intervir nos atos administrativos quando constatada ilegalidade ou violação aos princípios e direitos constitucionais.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 09 de julho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJ-ES - APL: 00077558920138080012, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019) grifamos.

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. PERDA DE PRAZO. NÃO HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. A política habitacional do Distrito Federal, regida pela Lei Distrital nº 3.877, de 26 de junho de 2006, é executada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. 2. O art. 4º da Lei supracitada elenca os requisitos a serem preenchidos pelos interessados na obtenção do imóvel, de modo a se assegurar a isonomia dos candidatos, sem que haja preterição indevida. 3. Ainda que o interessado julgue atender aos requisitos legais, deve se submeter ao procedimento administrativo próprio a averiguação da documentação pertinente.
4. Ao Poder Judiciário somente é permitido revisar os atos da Administração Pública quando eivados de ilegalidade ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07115985420188070018 DF 0711598-54.2018.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença vergastada integralmente, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/08/2021